Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu da preliminar de decisão não surpresa, rejeitou a preliminar de supressão de instancia e no mérito proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA E OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ANÁLISE COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE DECISÃO NÃO SURPRESA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – MÉRITO - BAIXA DE HIPOTECA DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – IMPERIOSA A ANÁLISE PELO JUIZ SINGULAR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Na hipótese, considerando que o pedido preliminar de nulidade da decisão combatida por violação à coisa julgada e, também, a omissão do Juiz singular no enfrentamento do pleito de condenação das Agravadas à sanção do art. 81 do CPC estão intrinsicamente ligadas ao mérito recursal, com ele devem ser analisados.
Diante da ausência de debate no Juízo de primeira instância a respeito da violação ao princípio da decisão não surpresa, é flagrante a inovação recursal, o que leva ao não conhecimento desta preliminar.
O fato de a instituição bancária complementar o fundamento jurídico acerca do equívoco do Juiz em cancelar as hipotecas e autorizar a venda dos bens, utilizando-se do art. 251 da Lei 6.015/73, nem de longe configura supressão de instância.
O art. 502 do CPC estabelece que em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, a qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.
Ao que se observa do aresto proferido por esta Câmara no julgamento do RAI 1002598-63.2019.8.11.0000, oriundo da mesma lide, foi reconhecida a impossibilidade de supressão das garantias reais e fidejussórias, vez que registrado na ata de assembleia geral de credores a discordância expressa do Banco do Brasil pela extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial. Assim, torna-se imperioso o cancelamento das baixas das hipotecas, devendo ser mantido os gravames em favor do Recorrente nas matrículas n.o 849 e 1485 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Anastácio/MS, bem como tornar inválido qualquer ato de alienação desses bens a terceiros.
É vedado a este Tribunal analisar o pedido de condenação das Agravadas às penas por litigância de má-fé, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo os autos retornarem ao Juiz de origem para que se manifeste, de modo expresso, a respeito desse pedido formulado pelo Agravante no ID. 49487865 (ação origem).
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, ‘houve incurso na (i) negativa de vigência a dispositivo de lei federal (art. 1.022, art. 489, inciso IV, ambos do CPC e artigo 50, XI e 66-A da LRF), (ii) dissídio jurisprudencial com precedente deste Colendo STJ’.
Aduzem que “por força do princípio da preservação da empresa, esculpido no artigo 47 da lei regente, este que é fundado no princípio maior da função social da atividade econômica, à luz da Constituição Federal, os ativos da empresa em crise, ficam subordinados a uma destinação produtiva, ressaltando que a permissão legal decorre do próprio artigo 50, XI da Lei no 11.10/2005, que estabelece, dentre inúmeras e exemplificativas formas de recuperação judicial, a venda parcial de bens”.
Asseveram que “além da autorização judicial, o Plano de Recuperação Judicial das Recorrentes CONTINHA CLÁUSULA DELIBERADA E APROVADA, PREVENDO A VENDA DOS BENS DE FORMA PARCIAL, fulminando, portanto, no próprio subsídio de direito material a justificar o cancelamento das alienações, ora exaradas pelo E. TJMT. Firmes nessa premissa, o recurso deverá ser conhecido e provido, por esbarrar-se no óbice consistente na matéria prequestionada, que negou vigência a lei recuperacional, contrariando a normativa ínsita no artigo e artigo 489, §1°, IV, 1.022 do Código de Processo Civil, artigo 50, XI e artigo 66-A da LRF”.
Ademais, alegam que “há clara e inequívoca possibilidade de se alienar bens do ativo circulante, desde que precedidas de autorização judicial, caso dos autos, e nessa ordem de ideias, constata-se a distinção dos arestos, que trouxeram à lume o mesmo ponto, objeto de discussão, qual seja, venda de imóvel de empresa em recuperação judicial sem destinação específica”.
Além de que, “o artigo 66-A da norma recuperacional destaca que as alienações de bens, desde que de boa-fé e precedidas de autorização judicial não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico com o recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor e assim, tal artigo deixa translucido a ausência de observação da lei juntamente ao caso concreto e que este C. STJ não poderá convalidar, sob pena de, também incorrer em violação de norma infraconstitucional”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial.
No mérito, “seja reformada a decisão que determinou o cancelamento das vendas, bem como anulação do registro pelo terceiro de boa-fé, relativo às matrículas no 1.485 e 849, considerando toda a exposição de direito, eis que, restou inequívoca a permissão judicial para efetivação das vendas, uma vez tratar-se de imóveis sem destinação específica. Seja possibilitado ao adquirente dos imóveis, nos termos do artigo 66-A da LRF, o direito de registrar os bens sem qualquer direito de sequela, possivelmente advindo com o êxito recursa”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que os recorrentes “poderão lograr imenso prejuízo, o que colocará em risco toda a atividade desenvolvida, assim como causará imenso óbice ao direito do terceiro de boa-fé, em total dissonância com o artigo 66-A da LRF”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça